Tribunal: TJDFT
Processo: 0721492-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. da decisão que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial (processo n.o 0736860-23.2019.8.07.0001) ajuizada em desfavor de ANDREA VELOSO DE AGUIAR, indeferiu seu pedido de consulta aos sistemas DOI e CCS. Em suas razões recursais (ID 47352038), o agravante/exequente alega, em síntese, a possibilidade de adoção de meios atípicos e de deferimento das pesquisas, com fundamento no princípio do interesse do credor. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 47352041. É o relatório. DECIDO. De início, NÃO CONHEÇO do recurso, por ausência de interesse recursal, quanto ao alegado indeferimento da consulta ao sistema DOI, visto que, diferentemente do que o agravante/exequente busca fazer crer, a decisão agravada sequer examinou tal pedido, tendo, tão somente, mediante ato meramente ordinatório, que, com fundamento no art. 1.001 do Código de Processo Civil, não comporta recurso, determinado a sua intimação, para que junte certidão de inexistência de imóveis em nome da parte agravada nos ofícios não consultados. Pois bem, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demostrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/exequente. Ademais, por se tratar de medida satisfativa, nos termos do art. 300, § 3°, do Código de Processo Civil, não se revela possível o deferimento do pleito liminar, sob pena, inclusive, de perda do objeto do mérito recursal. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora